Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Processo : 0704286-13.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1], proferida em ação regressiva, que indeferiu a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, por entender afastada a hipossuficiência da agravante, nos seguintes termos: [...] Porém, a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, a empresa seguradora não é hipossuficiente, seja financeiramente, seja tecnicamente, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. Como se não bastasse, a CEB apresentou documentação que confronta os pareceres particulares produzidos pelo autor, no sentido de que não houve comprometimento no fornecimento do serviço nas localidades dos eventos danosos, nos dias reclamados. Portanto, afastada, também a verossimilhança que justificaria a inversão pretendida. Nestes termos, apesar de reconhecer a relação de consumo, indefiro a inversão do ônus da prova. [...] A agravante assevera o pagamento de indenização securitária aos segurados – Condomínio Residencial Salvador Dali e Convenção de Administração do Bloco G da Sqn 307 –, em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis. Afirma a sub-rogação de direitos com base na relação originária entre os segurados e a agravada, motivo pelo qual reputa aplicáveis as regras consumeristas. Sustenta o direito ao ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço pela agravada, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil. Discorre sobre a da teoria da distribuição dinâmica de provas. Argumenta equivocada a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por entender ausente a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica. Aduz ter acostado aos autos, desde a propositura da demanda, todos os documentos capazes de comprovar suas alegações, quais sejam, laudos técnicos elaborados por empresas terceiras acionadas pelos segurados, idôneas, imparciais e sem qualquer interesse na demanda. Assevera ser de conhecimento público os problemas gerados pela falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, havendo, portanto, indícios de verossimilhança das suas alegações. Alega que o não deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso poderá ser causa de anulação de toda a fase instrutória do processo e até mesmo de eventual sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinada a inversão do ônus probatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro inexistentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De início, aponto que as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, tal como ocorreu no caso em tela, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor, nos termos do art. 786 do Código Civil, razão pela qual se justificam a demanda e a atração das disposições consumeristas ao caso, já que a relação pretérita entre os segurados e a CEB se encontrava sob o manto do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento desta Corte: [...] 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC). [...] 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (APC 0702135-88.2018.8.07.0018, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 22/04/2019, Dje 26/04/2019) Tal afirmação não se confunde, entretanto, com a necessidade de inversão do ônus da prova, já que esta, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência – inversão do ônus da prova ope judici. No caso, muito embora a agravante tenha carreado aos autos relatórios técnicos[2] apontando sequelas nos aparelhos decorrente de descarga elétrica, não entrevejo a probabilidade do direito. Isso porque a agravada, em que pese, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, submeter-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, apresentou documentação contrária ao alegado pelo agravante, apontando inexistência de qualquer distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão no fornecimento de energia no local e data dos eventos danosos[3]. Além disso, os atos praticados pela agravada gozam dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de legitimidade, somente podendo ser enjeitada mediante prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 3 - Os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser elididos por prova robusta em outro sentido. 4 - No caso dos autos, tem-se que a CEB anexou os Relatórios de Interrupção do Sistema de Distribuição - RID, atestando que não houve interrupção ou distúrbios no fornecimento de energia elétrica no período indicado pela parte autora. 5 - Destarte, enquanto a CEB se desincumbiu satisfatoriamente do seu dever processual (art. 373, II, CPC), tem-se que os documentos trazidos pela apelante não têm força probatória suficiente para amparar a sua pretensão (art. 373, I, CPC), isto é, não logrou êxito a apelante em demonstrar, de forma contundente, o nexo de causalidade entre o dano ocorrido nos equipamentos de seus segurados e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. 6 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (APC 0706843-84.2018.8.07.0018, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 22/04/2019, DJe 26/04/2019) Noutro giro, não se vislumbra, em favor da agravante, reconhecida pessoa jurídica dedicada aos contratos de seguro, qualquer tipo de hipossuficiência a justificar a inversão prevista no microssistema consumerista, ou em outro qualquer. Confira-se o precedente nesta eg. Turma: [...] 6 - A sociedade empresária que se dedica a acobertar a ocorrência de riscos não pode ser reconhecida como hipossuficiente no acesso aos meios de prova acerca do nexo de causalidade entre a má prestação no fornecimento de energia e o defeito ocasionado no aparelho eletrônico segurado. 7 - Inexistindo prova acerca do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, julga-se improcedente a ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a concessionária de energética elétrica. 8- Recursos de apelação a que se nega provimento. (APC 0711941-41.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 25/10/2017, DJe 07/11/2017) Nesse passo, ausente, prima facie, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, não há falar em inversão do ônus da prova. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14505965. [2] Id. 47747382 – p. 8 e 12/14, na origem [n° 0710597-97.2019.8.07.0018]. [3] Id. 53093514, na origem [n° 0710597-97.2019.8.07.0018].